Tribunal: TJSP
Processo: 3004999-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de sentença. Conversão dos vencimentos em URV. Falta de Interesse processual. Agravado que ingressou no serviço público após 1994.
1. Decisão que afastou a alegada falta de interesse processual de servidor que ingressou no serviço público após a conversão em URV pela Lei Federal n. 8.880/94. Reforma. Servidor que sequer fazia parte dos Quadros

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de sentença. Conversão dos vencimentos em URV. Falta de Interesse processual. Agravado que ingressou no serviço público após 1994.
1. Decisão que afastou a alegada falta de interesse processual de servidor que ingressou no serviço público após a conversão em URV pela Lei Federal n. 8.880/94. Reforma. Servidor que sequer fazia parte dos Quadros de Servidores da Administração quando da entrada em vigor da Lei Federal n.o 8.880/94. Diante da ausência de vínculo, inviável a discussão sobre eventuais prejuízos financeiros que sofreriam com a conversão dos vencimentos para a URV.

Ausência de interesse processual e legitimidade.

2. Dado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004999-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados DENISE APARECIDA DE OLIVEIRA,
OSMEIRE CRISTINA DE OLIVEIRA SOARES, NAIR DE CARVALHO SEIXAS
MEDEIROS, MAURICIO CARLOS QUEIROZ, MARILDA PORTILHO DE
PAIVA MENA, MARIA INES TONANI, IVONETE THAME, IRENE MARIA
SILVA GONDIM, FLAVIA BLANCO RECHE SOUZA, EUNICE NICODEMOS
SEKIMURA, ADILSON ANTONIO PINTO, DANIEL JOAQUIM TEIXEIRA
JUNIOR, CLAUDIA REGINA DE OLIVEIRA, CÉLIA REGINA TEIXEIRA,
CLEBER CARLOS DE CAMARGO, ADELINA MARIA SIMÕES DA SILVA
MENALLI, ANA PAULA MONTEIRO GRIMALDI, ANDREA OLIVEIRA DE
MARIA, ANDREA BLANCO RECHE e AIRTON VANDERLEI VON AH.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27319 (JV)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3004999-47.2020.8.26.0000
COMARCA
: SÃO PAULO
AGRAVANTE : FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS : DENISE APARECIDA DE OLIVEIRA e OUTROS
MMa. Juíza de 1a instância: Maria Gabriella Pavlopoulos Spaolonzi
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de
sentença. Conversão dos vencimentos em URV. Falta de Interesse
processual. Agravado que ingressou no serviço público após 1994.
1. Decisão que afastou a alegada falta de interesse processual de
servidor que ingressou no serviço público após a conversão em URV
pela Lei Federal n. 8.880/94. Reforma. Servidor que sequer fazia parte
dos Quadros de Servidores da Administração quando da entrada em
vigor da Lei Federal n.o 8.880/94. Diante da ausência de vínculo,
inviável a discussão sobre eventuais prejuízos financeiros que sofreriam
com a conversão dos vencimentos para a URV.
Ausência de interesse processual e legitimidade.
2. Dado provimento ao recurso.
I. RELATÓRIO
Cuida-se de agravo de instrumento, com
pedido de antecipação da tutela recursal, interposto em
confronto à r. decisão de fls. 45/46 que, em
cumprimento de obrigação de fazer proposta por DENISE
APARECIDA DE OLIVEIRA E OUTROS em face da FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, afastou a tese da agravante de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
falta de interesse de agir do coautor Daniel Joaquim
Teixeira Junior porque ingressou após o período de
conversão da URV e determinou prazo improrrogável de
vinte dias para comprovação do cumprimento de obrigação
de fazer de forma plena com apresentação de
apostilamento do coautor Daniel Joaquim Teixeira
Junior. Inconformada a agravante interpõe o presente
recurso (fls. 01/05) e se insurge tão somente quanto à
parte da decisão que afastou a alegada falta de
interesse de agir do servidor que ingressou no serviço
público após a conversão em URV pela Lei Federal n.
8.880/94 ao fundamento que a ação não pode beneficiar
aqueles que ingressaram no serviço público após março
de 1994 diante da ausência de irredutibilidade de
vencimentos. E, ainda acrescenta, que a URV deixou de
existir em julho de 1994 não havendo que se falar em
irredutibilidade de vencimentos aos servidores já que
não recebiam vencimentos antes de ingressar ao serviço
público. Os autos foram distribuídos à minha relatoria
por
prevenção
ao
recurso
de
Apelação
n.
0004574-58.2010.8.26.0053 (fl. 47). Recurso devidamente
recebido e processado, com a concessão da medida
jurisdicional pleiteada (fls. 48/49) a ele sobrevindo a
contraminuta (fls. 53/58). É o relatório.

II. FUNDAMENTO E VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.
Pelo meu voto, dou provimento ao
agravo de instrumento interposto pela Fazenda Estadual.
2.
A controvérsia trazida a lume por
meio do presente agravo de instrumento cinge-se à
viabilidade da reposição dos índices decorrentes da
conversão dos salários em URV, e a aplicação
compulsória da Lei Nacional no 8.880/94 instituiu a
UNIDADE REAL DE VALOR (URV) e alterou o padrão
monetário brasileiro e, no artigo 22, estabeleceu
regras para conversão dos vencimentos dos servidores
públicos em URV - a todos os entes da Federação ao
coautor Daniel Joaquim Teixeira Junior, não se
insurgindo a agravante quanto aos demais coautores.
2.1.
Claro, obtempere-se, é cediço que a
pretensão dos agravados foi acolhida na fase de
conhecimento, tanto assim que o feito se encontra em
fase de execução. Mas o tema proposto pela agravante
aqui é restrito.
3.
Tem-se que o 'Plano Real' foi
instituído por meio da Medida Provisória 433/94,
convertida na Lei n. 8.880/94 com incidência a partir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de março. Assim tal aplicação delimita o que seria o
alcance da devida necessidade de revisão na conversão
dos vencimentos pela URV no que concerne aos servidores
que ingressaram no serviço público após março de 1994
porque, de fato, a conversão levou em consideração a
média dos salários de novembro e dezembro de 1993 e
janeiro e fevereiro de 1994, beneficiando, portanto,
tão somente aqueles que ingressaram antes de 1994. Isso
porque, somente os servidores públicos cujos pagamentos
foram efetuados no próprio mês de referência de
trabalho sofreram efetivamente algum prejuízo, afinal,
o parâmetro não utilizou o dia do pagamento, mas o
último dia do mês e em um período de grande inflação,
como ocorria na época, o interregno do dia do pagamento
ao último dia do mês já resultava em perda.
4.
No caso do agravado, como ingressou
após março de 1994 nos Quadros desta e. Corte (fl. 24),
inviável a realização de cálculos pretéritos nos termos
da legislação, o que, inevitavelmente, gera a falta de
interesse processual e legitimidade do agravado diante
da ausência de redução de vencimentos e da falta de
direito adquirido. Assim nos casos de servidores que
sequer faziam parte dos Quadros de Servidores da
Administração quando da entrada em vigor da Lei Federal
n. 8.880/94, diante da ausência de vínculo, inviável a
discussão sobre eventuais prejuízos financeiros que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sofreriam com a conversão dos vencimentos para a URV.
5.
Destarte, nos termos do entendimento
acima alinhavado, a reforma da r. decisão agravada é
medida de rigor.
6.
Ante todo o exposto, pelo meu voto,
dou provimento ao recurso.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator